Tribunal: STF
Processo: HC 199213
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DE PEQUENO VALOR. TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Acerca da matéria, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    2. Apesar de o valor da res furtiva ser R$ 66,32 (sessenta e seis reais, trinta e dois centavos) - 2 pás, valor inferior a 10% do salário mínimo à data do fato ocorrido em 2019, o paciente possui reincidência específica.
    3. Sabe-se que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EAREsp 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.
    4. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ/DFT) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.
    4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 633.546, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, tendo em vista o pequeno valor da res furtiva (“duas pás, avaliadas em R$ 66,32”). Além disso, destaca que os bens subtraídos foram restituídos à vítima.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja absolvido e livrado solto, com urgência, o Paciente nos autos do Processo nº 0000283- 84.2019.8.07.0002, em razão da atipicidade material de sua conduta”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 08.02.2021.
    10. Não bastasse isso, o STF já decidiu que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    12. Na hipótese de que se trata, embora o paciente tenha sido condenado pelo furto de duas pás, avaliadas em R$ 66,32, os autos dão conta da reincidência do acionante. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do TJ/DFT:
    “[...]
    Quanto à aplicação do princípio da insignificância, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça, para sua aplicação, além do valor do bem furtado, devem ser aferidos o grau de ofensividade da conduta frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a intensidade da culpabilidade do agente. 
    Quanto ao valor dos bens, no caso, duas pás, era de R$66,32 (sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), quantia inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do crime (2019), critério admitido pelo Superior Tribunal de Justiça como parâmetro para o reconhecimento do princípio da insignificância. 
    Ocorre que o valor do bem furtado, por si só, não pode servir de parâmetro, de forma exclusiva e isolada, para a incidência do referido princípio. No caso, deve ser levado em consideração que o réu possui antecedentes penais (ID 19154436 - p. 12/13) e é reincidente (ID 19154447 - p. 18/20) na prática de delitos contra o patrimônio, revelando contumácia na senda delitiva e desprezo pelo cumprimento da Lei.” (Grifos acrescentados)
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator